Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. As medidas alternativas que foram autorizadas pelo Código de Processo Civil (art. 139, IV) representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando ficar demonstrado que todas as outras diligências foram frustradas e a sua eficácia como mecanismo de coação para que o devedor pague a sua dívida.
3. A inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes não depende, exclusivamente, de prestação jurisdicional, pois é providência que pode ser adotada diretamente pelo credor, que assume o ônus de atualizar os valores exigidos e de solicitar a exclusão do nome do executado do referido cadastro, tão logo seja realizado o pagamento.
4. Recurso conhecido e não provido.